Tribunal: STF
Processo: HC 135441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Falsificação de selo ou sinal público. Alegada ausência de relevância penal da conduta. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. O trânsito em julgado da condenação, portanto, inviabiliza a análise da impetração. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux) 



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.